Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ALUNO. ESCOLA PÚBLICA. ACIDENTE EM RECREIO ESCOLAR. OMISSÃO NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal e recurso adesivo manejado pela autora, contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de acidente sofrido pela aluna em escola pública, decorrente de omissão estatal no dever de guarda e vigilância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal por omissão no dever de vigilância de aluna em escola pública, em acidente ocorrido durante recreio; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, consagra a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação de dano, conduta estatal (ação ou omissão) e nexo causal.
4. O vínculo educacional cria dever especial de guarda e vigilância do Estado em relação aos alunos, abrangendo a segurança das instalações e a supervisão das atividades escolares e recreativas.
5. Configura omissão estatal indenizável a negligência na gestão de materiais perigosos – como pneus de caminhão deixados no pátio escolar – e a ausência de assistência emergencial adequada após acidente que ocasionou fratura em aluna de nove anos.
6. Demonstrado o sofrimento físico e psíquico decorrente do evento, impõe-se a indenização por dano moral, em valor que observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a jurisprudência desta Corte em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso adesivo interposto pela autora conhecido e desprovido. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por acidente escolar decorre de omissão no dever de guarda e vigilância, configurando responsabilidade objetiva quando comprovados dano e nexo causal.
2. O dever de proteção do Estado em ambiente educacional exige vigilância constante e manutenção de instalações seguras, abrangendo atividades recreativas.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da lesão, a extensão do sofrimento e os parâmetros jurisprudenciais.